Tribunal: STF
Processo: HC 202420
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELAVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Ministério Público Federal denunciou o paciente e outras pessoas, considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Referiu-se ao inquérito policial nº 168/2018, instaurado ante as prisões em flagrante de corréus, ocorridas em 23 de abril de 2018. Ressaltou tratar-se de grupo voltado à introdução de entorpecentes no território brasileiro, tendo em conta a apreensão, no aeroporto de Carauari/AM, de aeronave, oriunda da Venezuela, com 458 quilos de cocaína. 
    O Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Tefé/AM, em 30 de janeiro de 2019, recebeu a inicial acusatória – processo nº 0000149-61.2019.4.01.3202. Em 20 de janeiro de 2020, houve a redistribuição, ante prevenção do Juízo da Quarta Vara Federal de Manaus/AM. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 528.550/AM.
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal considerado o ingresso de policiais, sem mandado de busca e apreensão, no hotel onde hospedados os corréus. Ressaltam haver decorrido o flagrante de denúncia anônima. Apontam constrangimento ilegal ante o acesso, por policiais, no momento das prisões, ao conteúdo dos aparelhos celulares de corréus, ausente autorização judicial. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o reconhecimento das nulidades. 
    Consulta, em 31 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revelou ter o Juízo, em 25 de novembro de 2020, condenado o paciente, observado o crime de tráfico de drogas, a 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, concluindo persistirem os motivos que ensejaram a custódia. Apelação formalizada encontra-se pendente de exame. 
    Documentos juntados ao processo indicam estar o paciente preso desde 31 de outubro de 2019. 
    Esta impetração foi distribuída por prevenção, considerada a de nº 193.418, com idênticos objeto e pedidos. Vossa Excelência, em 24 de fevereiro último, deixou de implementar a medida acauteladora. Em 26 de março seguinte, homologou a desistência, ante pedido dos impetrantes. 
    2. Cumpre reiterar a óptica veiculada no habeas corpus nº 193.418:
    […]
    Quanto à ilegalidade na atuação policial, considerado o flagrante, não surge relevante o articulado. O Juízo, ao afastar a nulidade – documento nº 6 –, ressaltou haver sido o ato submetido a procedimento próprio, em audiência de custódia, assentando-se a legalidade da diligência. Na sentença – documento nº 19 –, concluiu demonstrada a materialidade e a autoria do crime, aludindo-se à natureza permanente. Realçou terem os policiais realizado diligências preliminares, consistentes em pesquisas e trabalho de campo, voltadas à verificação da procedência da notícia de transporte de entorpecentes, culminando na apreensão de 458 quilos de cocaína. 
    No tocante ao acesso a dados armazenados em aparelhos celulares, consta no processo – documento nº 12 – haver o Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Tefé/AM, em 1º de julho de 2018, o autorizado, determinando a feitura de perícia. 
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator